Tribunal: STF
Processo: HC 132847
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-26
Data de publicação: 2018-06-26

Ementa:
HABEAS CORPUS – TÍTULO JUDICIAL – PRECLUSÃO. O fato de ter-se título judicial precluso na via da recorribilidade, ensejando, em tese, revisão criminal, não obstaculiza a impetração. 



    CRIME MILITAR – CONFIGURAÇÃO. Observa-se, quanto à configuração do crime militar, a data em que ocorrido, sendo neutro o fato de haver licenciamento. 



    CRIME – CONFIGURAÇÃO. Constando do título judicial condenatório a materialização criminosa e comprovação da autoria, com alusão a elementos coligidos, descabe pretender a absolvição por falta de prova. 



    INTERROGATÓRIO – PROCESSO PENAL MILITAR. O disposto no artigo 400 do Código de Processo Penal, sobre o momento do interrogatório do acusado, não se aplica ao processo-crime militar, ante a especialidade.